Tribunal: TJDFT
Processo: 0738565-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES LABORAIS DO EXECUTADO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. FEIRANTE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. DISPENSABILIDADE. FACILITADOR DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. INSTRUMENTO DE TRABALHO OU INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, V). IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido.
2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), inviável que seja inserida na salvaguarda legal automóvel utilizado pelo executado como instrumento de transporte próprio e dos produtos que comercializa, tendo em conta a profissão que exerce – feirante -, e não como insumo necessário e/ou indispensável ao desenvolvimento do seu ofício profissional.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.